Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735362-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO LEITE DE SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA. RECUSA INDEVIDA POR PARTE DA OPERADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ). 2. A jurisprudência do colendo STJ firmou posicionamento no sentido de que a lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. Precedentes. 3. Na hipótese, o fornecimento da prótese customizada posta “sub judice” (“TMJ Concepts”) está diretamente interligada ao ato cirúrgico, e é indispensável ao sucesso do tratamento dispensado ao autor, o que afasta a exclusão prevista no inciso VII, do parágrafo único, do art. 17, da Resolução Normativa – RN n. 465/2021 4. As operadoras de saúde não podem estabelecer o tipo de tratamento a ser seguido pelo paciente, cuja incumbência é conferida ao profissional de saúde - médico ou dentista assistente - consoante a inteligência das disposições contidas nos artigos 12 e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998. 5. A operadora de saúde apelante não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar, nos termos do art. 373, II, do CPC, que o material solicitado pelo autor não é adequado ou mesmo não conta com a aprovação de algum órgão de avaliação de tecnologia em saúde. 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, §§ 4o e 13, da Lei 9.656/1998, sustentando a ausência de obrigatoriedade em cobrir procedimento não constante do rol taxativo da ANS. Afirma que não foi comprovada a real necessidade de prótese para o caso, tendo em vista a negativa de produção de provas junto ao NATJUS e a ANS. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625 (ID 52822648). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 10, §§ 4o e 13, da Lei 9.656/1998 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, à luz do disposto no art. 10, VII, da Lei 9.656/98, é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e materiais diretamente ligadas ao ato cirúrgico. Precedentes.” (AgInt no AgInt no AREsp 2.266.906/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, "aplicável tanto para a hipótese da alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal, como para a alínea "a" do mesmo dispositivo, prejudicando-se, por conseguinte, o alegado dissídio jurisprudencial." (AgInt no AREsp 2.259.954/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, indefiro o pedido de ID 52822648, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021